Tribunal: STF
Processo: AP 1371
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de CLÁUDIA DE MENDOÇA BARROS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023) imputando a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    Após a realização da instrução processual, a defesa da ré, em alegações finais, requereu o adiamento do julgamento da presente ação penal “para baixar o processo em diligência para averiguar a interdição ou não da acusada”(eDoc. 107).



    Em 24/10/2023, tendo em vista a notícia de que a ré fora interditada civilmente, constante dos autos da Pet 10.820/DF (petição STF nº 2.601/2023), determinei que se oficiasse ao Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Florianópolis/SC, solicitando-se a remessa de cópia integral dos autos da ação de interdição civil que tramitou sob nº 0069195-43.2012.8.24.0023.



    Em 7/11/2023 foi recebida nesta SUPREMA CORTE a cópia integral dos autos da referida ação de interdição (protocolo STF nº 123.861/2023), constando a interdição civil parcial (para atos de gestão patrimonial).



    Intimada, a Defensoria Pública da União apresentou a seguinte manifestação, com relação aos documentos recebidos Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Florianópolis/SC:



    “(...) A sentença, proferida em 2015, determinou a interdição da ré quanto aos atos da vida civil relacionados à atividade laborativa e econômica (atos que não sejam de mera administração financeira).



    Conforme consta na decisão, a requerente possui dependência química (álcool e cannabis sativa – maconha, CID 10 F 10,2 + F 12.2) e transtorno mental (Transtorno de Humor Bipolar – THB, CID 10 F 31.3) de evolução crônica e sem perspectiva de cura, condições essas que foram comprovadas mediante atestados médicos e laudo psiquiátrico.



    Obviamente essas condições afetam a capacidade da assistida de compreender o caráter ilícito de seus atos e de se autoderminar de acordo com esse entendimento.”



    Ao final, requereu a instauração de incidente de insanidade mental, “a fim de assegurar à acusada uma avaliação psiquiátrica imparcial e qualificada, que possa atestar sua condição mental”.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, quando houver dúvida sobre a integridade mental, o réu será submetido a exame pericial.



    No caso dos autos, o pedido da Defesa foi formulado com fundamento no conteúdo dos autos de da ação de interdição da ré, cuja cópia foi remetida a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Florianópolis/SC.



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO formulado pela Defesa e DETERMINO A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO-LEGAL destinado à verificação de sanidade mental da ré CLÁUDIA DE MENDOÇA BARROS.



    DELEGO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO/RJ, responsável pela fiscalização das medidas cautelares impostas, a adoção das providências previstas nos arts. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, notadamente a abertura de vista às partes para apresentação de quesitos, marcação do exame, e demais atos de praxe, inclusive a nomeação de curador à acusada, se necessário.



    As providências deverão ser adotadas no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do art. 150, § 1º, do CPP.



    Oficie-se, imediatamente, ao Juízo da Execução da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.



    SUSPENDO O TRÂMITE desta Ação Penal, nos termos do art. 149, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Cumpra-se.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente